Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime de comunhão parcial de bens, a regra é a divisão igualitária do patrimônio adquirido onerosamente na constância do casamento (art. 1.658 do Código Civil), salvo comprovação de exclusividade na aquisição ou de situações que impliquem violação ao princípio da equidade, o que não se verifica no caso concreto.
2. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, conforme o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, sendo devidos apenas em situações de real necessidade e por tempo hábil para a reorganização financeira do alimentando, observados os princípios da necessidade, possibilidade e razoabilidade.
3. No caso dos autos, considerando a curta duração do casamento, a idade, a boa saúde e a formação acadêmica da apelante, é adequada a fixação dos alimentos em caráter transitório pelo prazo de seis meses.
4. Apelação conhecida e não provida.